Tribunal: STF
Processo: RE 95478
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-02-02
Data de publicação: 1982-02-02

Ementa:
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO.
INCIDENCIA DO OBICE DO INCISO VIII DO ARTIGO 308 DO REGIMENTO
INTERNO DESTA CORTE, ENTÃO EM VIGOR.
NÃO-OCORRENCIA, NO CASO DE OFENSA A COISA JULGADA, E, PORTANTO, DE
CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO PARAGRAFO 3. DO ARTIGO 153 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.